Tribunal: TCU
Processo: 000.630/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARILADE EM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO FINANCEIRA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.

Inteiro teor:
Acórdão 959/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento quanto ao atendimento dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 13400/2020-TCU-Primeira Câmara , resultante de representação de unidade técnica, apresentada com base em denúncia apócrifa, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), relacionadas ao pagamento de "gratificação financeira a título de assiduidade" a prestadores de serviços contratados pela unidade jurisdicionada (UJ). Considerando que, por meio do Despacho de peça 91, este Relator acolheu a proposta técnica quanto à realização de audiência do presidente do Cofeci, Sr. João Teodoro da Silva, por não ter assegurado o cumprimento de determinação legal contida no §1o, III, IV, e §3o, II, III, V, VI, do art. 8o da Lei 12.527/2011, quanto às informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como de todos os contratos celebrados, em desatenção ao Acórdão 96/2016-TCU-Plenário ; Considerando, todavia, a noticiada existência de outro processo no âmbito desta Corte (TC Processo 039.712/2019-2 ) tratando do descumprimento aos termos do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário em relação à Lei de Acesso à Informação no portal de transparência do Cofeci, relativamente às licitações dos anos de 2019 a 2023; Considerando que, no TC Processo 039.712/2019-2 - o qual constitui feito específico para monitoramento das determinações constantes do Acórdão 96/2016-TCU-Plenário , item 9.1 (TC- Processo 014.856/2015-8 ) -, já havia sido realizada a audiência do responsável, resultando inicialmente na aplicação da multa legal ao Sr. João Teodoro da Silva (item 9.2 do Acórdão 1282/2023-TCU-Primeira Câmara ), embora a unidade instrutiva noticie que tal deliberação encontra-se com efeitos suspensos, em sede recursal, por meio de Despacho do Ministro-Relator inserido à peça 79 daqueles autos; Considerando, ainda, o evidenciado atendimento do item 9.2 do Acórdão 13400/2020-TCU-Primeira Câmara , resultando na suspensão dos pagamentos a prestadores de serviços da vantagem denominada "gratificação financeira a título de assiduidade" (peça 73, p. 5 e 6; peças 82-84); Considerando, afinal, a instrução técnica de mérito (peças 96-98), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) declarar sem efeito a audiência prévia do Sr. João Teodoro da Silva, promovida por meio do Ofício 23530/2023-TCU/Seproc, de 30/5/2023; b) considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 13400/2020-TCU-Primeira Câmara ; c) autorizar o apensamento dos presentes autos ao TC Processo 039.712/2019-2 , em razão da relação de continência, conforme previsto no art. 36 da Resolução TCU 259/2014; d) dar ciência desta deliberação, bem como da instrução de peça 96, ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) e à advogada constituída nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.630/2017-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Corretores de Imóveis. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.7. Representação legal: Katia Vieira do Vale (OAB-DF 11737) e André Luiz Bravim, representando Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Katia Vieira do Vale (OAB-DF 11737) e Raul Marinho dos Santos, representando João Teodoro da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.